Tribunal: STF
Processo: ARE 1545434
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES DE COMUNIDADES INDÍGENAS. POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÕES E SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. LEGITIMIDADE DA FUNAI. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.



    Evidenciadas as falhas que infelizmente macularam a atuação da Funai nos episódios que se seguiram e quiçá, contribuíram para dificultar a solução desta importante questão, qual seja, o fornecimento de insumos sanitários básicos às coletividades indígenas envolvidas.



    Efetivamente, de acordo com o art. 196 da Constituição, trata-se de competência com a obrigação solidária, nos moldes do Projeto de Atuação à Saúde Indígena, Lei 8.080/90, art. 19-A, Ministério da Saúde, SESAI, Secretaria Especial, Distritos Sanitários, art. 19-C e 19-G.



    Em inúmeras oportunidades este TRF4 determinou o fornecimento de água mediante caminhão pipa. A realidade dos pequenos municípios deve ser considerada, verificado que o serviço mediante rede de água tem ficado restrito à área urbana, embora os contratos em geral não sejam muito específicos no ponto.



    O fornecimento de água em rede para fora da área urbana, se bem que fosse o ideal, no momento não foi alcançado por mais de 90% dos municípios brasileiros, e se fará progressivamente, sendo necessários expressivos recursos financeiros.



    Pelo que se extrai da prova produzida, há um coletor, equipamento basculante em cada uma das localidades questionadas. Por segurança sanitária, obviamente, não poderia ficar posicionado muito próximo às habitações. Existe norma técnica a ser observada. Também é usual que os munícipes em geral, tragam os resíduos até o local do depósito e coletor. O equipamento deve ficar coberto para evitar animais e insetos e no ambiente rural constitui um desafio manter afastados fauna e insetos.



    A Lei 11.445/2007, tem no art. 49, III, a política federal de saneamento básico, dispositivo referente aos indígenas no sentido de propiciar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas, com soluções compatíveis com suas características sócio-culturais. Segundo se extrai da instrução, há banheiros junto às casas, consistentes em "buracos". Não parece ser adequado para os padrões citadinos, sob qualquer ponto de vista.



    Considerado o número de indígenas nos três acampamentos, cerca de 80 pessoas, suficiente e muito razoável no mínimo um AISAN, até porque estão próximos geograficamente.



    Não há como acolher o pedido de compensação por dano moral coletivo, sendo certo que a reparação de eventual dano sofrido pelas comunidades indígenas resolve-se na esfera material, com o cumprimento da obrigação de fazer ora imposta aos réus.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para esclarecimentos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV; 6º; 23, inciso II, 196; e 231, caput e § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente